Tribunal: TJDFT
Processo: 0748372-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748372-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 66144379) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID de origem 214466440 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento cível 0711453-60.2020.8.07.0007 movido por ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES. Na origem trata-se de ação proposta para apuração de eventual má gestão dos fundos do PASEP e indenização pelos danos supostamente causados ao autor. A decisão, ora agravada, homologou o laudo pericial de ID de origem 209163249, nos seguintes termos: “O perito nomeado apresentou o laudo de ID n. 209163249. Intimado, o banco requerido apresentou a impugnação de ID n. 211484734. A autora se manifestou sobre o laudo ao ID n. 212117626, apontando apenas que a capitalização deveria ser mensal e não anual. O perito juntou esclarecimentos, ID n. 212239274. O banco réu se manifestou novamente, ID n. 213288358 e o autor no ID. 213686072. Por fim, o perito apresentou novos esclarecimentos no ID. 214017496 e requereu o levantamento dos valores no ID. 214482792. DECIDO. Em relação à irresignação da parte ré quanto aos diversos cálculos apresentados no laudo pericial, esclareço que a existência dos cálculos em parâmetros diversos não interfere no entendimento do Juízo acerca da norma aplicável ao caso, sendo que os cálculos somente trazem transparência em qualquer análise a ser realizada, de modo que não há prejuízo para as partes na juntada dos cálculos. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID n. 209163249. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do PERITO nomeado nos autos, no valor de R$ 5.100,00, depositado conforme comprovante de ID n. 203502754, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Os dados bancários foram informados na petição de ID n. 214482792. Após, retornem os autos conclusos.” Inconformado o Banco do Brasil interpõe agravo de instrumento, com o devido preparo, e com pedido de concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pugnando pela reforma da decisão. É o relatório. DECIDO O Regimento Interno do TJDFT diz: “Art. 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator: I - dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (...) Ao seu turno, o CPC diz: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)” “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...).” Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se a jurisprudência deste eg. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1.O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). De plano, anoto que o agravante fundamenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento, no inciso VII do artigo 1.015, do CPC, que diz: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: VII - exclusão de litisconsorte”; razão por que suscita a urgência na apreciação “uma vez que foi proferida decisão que reconheceu a ilegitimidade da União, mantendo a competência da Justiça Estadual.” Entrementes, nas linhas seguintes, e ao que se deduz da narrativa em suas razões recursais, o agravante se mostra irresignado contra a decisão que homologou o laudo pericial contábil que, segundo alega, “poderá ensejar em condenação indevida em desfavor do Banco do Brasil.” Pois bem. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, tratando-se de uma lista restritiva e que, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, não admite ampliação indiscriminada. Excepcionalmente, tem-se admitido a flexibilização desse rol quando comprovada a urgência na revisão da decisão interlocutória, especialmente nos casos em que a impossibilidade de recurso imediato possa causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. A decisão objeto de análise homologou o laudo pericial produzido na fase cognitiva do processo. No entanto, tal decisão não admite interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No presente caso, não se verifica a presença de circunstâncias que justifiquem a mitigação do rol taxativo. O conteúdo da decisão homologatória do laudo pode ser revisado de forma útil e integral em eventual recurso de apelação a ser eventualmente interposto, caso o agravante manifeste inconformidade com o teor da decisão homologatória. A possibilidade de revisão futura elimina, assim, a necessidade de revisão imediata via agravo de instrumento. Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Dessa forma, padece de cabimento o presente recurso e, portanto, manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 16 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator